Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. CONCURSO PÚBLICO. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU A CANDIDATA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E DESPROVIDO O DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora e pelo réu Distrito Federal em face de acórdão que negou provimento ao apelo da autora, mantendo a validade do ato administrativo que a eliminou do Concurso Público da Polícia Militar do Distrito Federal, após ser considerada inapta na avaliação médica por condição incapacitante. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando, em suma, a invalidade do ato administrativo que a eliminou do concurso público. De outra parte, o Distrito Federal sustenta a omissão do julgado por não ter majorado os honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto à: (i) falta de demonstração da real prejudicialidade à capacidade laboral da candidata; (ii) não confirmação de como a análise dos documentos conduziu à inaptidão; (iii) inexistência de fundamento técnico que elucide a incompatibilidade entre os laudos favoráveis e o critério de eliminação; (iv) ausência de majoração dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Constatada pela análise dos exames apresentados a má formação congênita caracterizada como condição incapacitante vedada pelo Edital no 04/2023 – DGP/PMDF, não há se falar em vício na motivação do ato administrativo, tampouco ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque a candidata, mesmo ciente da anormalidade que a acomete, optou por realizar certame que expressamente veda a referida condição incapacitante, circunstância que, por si só, dispensaria qualquer excepcionalidade por análise individualizada.
6. Além de a higidez física e mental ser condição para matrícula no curso de formação, nos termos do art. 11 da Lei no 7.289/1984, a momentânea capacidade de desempenho de atribuições funcionais, por si só, não inibe o potencial agravamento da condição incapacitante, sobretudo pelo desgaste físico submetido durante o exercício do cargo.
7. Considerando a sucumbência recursal da autora/embargante, faz-se necessário suprir a omissão do aresto para que sejam elevados os honorários advocatícios de R$ 3.546,50 (três mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) para R$ 3.723,82 (três mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), em favor dos patronos dos Embargados, no percentual de 50% para cada.
8. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecido e provido o recurso do Distrito Federal para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. Conhecido e desprovido o da autora.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas. 2. As razões invocadas pela Administração Pública em ato administrativo que eliminou a candidata de certame público, ressaltando, de forma minuciosa, sua condição incapacitante para exercício do cargo, afasta a alegação de vício em sua motivação. "
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984, art. 11; Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.806.617; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ; TJDFT, Acórdãos 1816802, 1351340, 1634468, 1220573.